Tribunal: TJBA
Processo: 0000432-60.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000432-60.2013.8.05.0224 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DOUGLAS ANDERSON GARRIDO Advogado(s): RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS, RAFAEL PAIM DE LARA APELADO: CLAUDIA HELENA GOULART ARAUJO SOUSA e outros (5) Advogado(s):NILSON RIBEIRO DOS SANTOS, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. SUCESSIVAS MUDANÇAS DE MAGISTRADO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. DEFINIÇÃO PRÉVIA DO VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo embargado, anulando sentença extintiva por ausência de recolhimento de custas iniciais em ação que visava a anulação de escrituras públicas e matrículas imobiliárias relacionadas a imóvel rural com área superior a 2.000 hectares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à inércia do autor que teria perdurado por aproximadamente 5 anos; (ii) às sucessivas mudanças de magistrado durante o período; (iii) ao fato de terem ocorrido duas intimações expressas para recolhimento das custas; e (iv) à aplicação correta do art. 10 do CPC (princípio da não-surpresa). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A omissão quanto à inércia anterior do autor não compromete a conclusão do acórdão, pois tal questão já havia sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, que posteriormente, em sede de retratação, reformou a sentença extintiva e inaugurou nova fase processual com novas obrigações. 5. O acórdão embargado, de fato, não fez menção às sucessivas mudanças de magistrado ocorridas durante a tramitação do processo, circunstância relevante para a contextualização da dinâmica processual, mas que não tem o condão de alterar a conclusão do julgado. 6. Não houve omissão quanto à existência de duas intimações para recolhimento de custas, pois o acórdão mencionou expressamente tal fato tanto no relatório quanto na fundamentação, analisando inclusive o conteúdo da última intimação para concluir que havia promessa expressa de arbitramento judicial do valor da causa em caso de inércia. 7. Igualmente não se verifica omissão quanto à aplicação do princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), tendo o acórdão fundamentado detalhadamente a caracterização da decisão surpresa, considerando que a última decisão criou no jurisdicionado a legítima expectativa de que o valor da causa seria arbitrado pelo juízo antes de qualquer sanção processual. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar ao acórdão embargado a menção às sucessivas mudanças de magistrado ocorridas durante a tramitação do processo, circunstância que, embora relevante para a compreensão contextual do caso, não altera a conclusão do julgamento. Tese de julgamento: "1. É nula a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas quando não definido previamente pelo juízo o valor da causa considerado adequado. 2. Caracteriza decisão surpresa a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas quando pendente definição judicial do valor da causa. 3. As sucessivas mudanças de magistrado durante a tramitação de um processo, embora possam explicar inconsistências no andamento processual, não eximem o Poder Judiciário do dever de observar as garantias processuais das partes.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 292, §3º, 485, II, 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0000432-60.2013.8.05.0224, sendo Embargantes José D'Abadia Dutra de Araújo e outros e Embargado Douglas Anderson Garrido, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para integrar ao acórdão embargado a menção às sucessivas mudanças de magistrado ocorridas durante a tramitação do processo, circunstância que, embora relevante para a compreensão contextual do caso, não altera a conclusão do julgamento, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator